Tribunal: TJDFT
Processo: 0705188-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705188-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MELO RIBEIRO ALCANTARA, JESSIANE SANTOS DA COSTA EMBARGADO: VANDERLAN MELO RIBEIRO ALCANTARA, ALINE VERISSIMO DE MESQUITA ALCANTARA D E S P A C H O A petição colacionada ao ID 56143708 encontra-se sob segredo de justiça, assim, à diligente Secretaria para oportunizar a visualização do documento à parte embargada. Após, aos embargados para manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do Embargos de Declaração interpostos. Por fim, conclusos para prolação de voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator